Tribunal: TJBA
Processo: 8016681-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016681-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA CERQUEIRA FARIA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

AGRAVADO: PATRICIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. Decisão que estabeleceu à agravante/herdeira, mediante depósito judicial, o pagamento mensal de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio; determinou o depósito judicial dos aluguéis dos demais imóveis, estabelecendo que a recorrente juntasse aos autos os contratos de locação; bem como a nomeou como inventariante. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação, ofensa ao contraditório e à ampla defesa afastada. Mérito. Quanto a nomeação da agravante como inventariante, o juízo a quo, posteriormente, afastou a agravante de tal múnus, não cabendo desde então, à mesma, o cumprimento das determinações que decorriam do cargo a ela atribuído. As demais obrigações foram arbitradas pessoalmente a agravante, na condição de herdeira, em decorrência da administração e utilização dos bens do espólio sem o devido controle e prestação de contas aos demais herdeiros. Quanto ao arbitramento de aluguel a ser pago mensalmente, através de depósito juducial, pela agravante em favor do espólio, em razão do uso exclusivo do imóvel, o referido valor deve ser depositado judicialmente em integralidade, pois a preservação do acervo hereditário, para além de salvaguardar o interesse dos herdeiros, deve acautelar eventuais interesses de credores, inclusive do próprio Estado. Desta forma, enquanto não se sabe o destino de referidos recursos, não se pode falar de depósito somente referente a cota parte da herdeira que pleiteou o arbitramento dos aluguéis. Não consta no presente Recurso qualquer elemento ou fundamento relevante que justifique a reforma da decisão recorrida, como pretende a recorrente. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016681-25.2022.8.05.0000 em que figura como agravante MARIA HELENA CERQUEIRA FARIA e, como agravada, PATRICIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: